Tribunal: TJES
Processo: 5019112-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TEA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERCAMBIALIDADE TERAPÊUTICA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por A. C. S. C. D. N., menor impúbere representada por seu genitor, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra, visando ao fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum 3000 mg para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo e Encefalopatia Hipóxica. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do fármaco, com autorização de intercambiabilidade por produto bioequivalente. O Estado e a parte autora interpuseram apelações. O primeiro sustentou a ausência de registro na ANVISA, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a possibilidade de substituição do medicamento; a segunda, por sua vez, buscou afastar a autorização judicial de fornecimento de medicamento equivalente, por considerar extrapolação dos limites do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser compelido a fornecer medicamento importado não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada, destinado ao tratamento de TEA grave em menor hipossuficiente; (ii) estabelecer se é válida a autorização judicial para substituição do fármaco prescrito por produto bioequivalente ou intercambiável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, firmou a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, autorizando o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, isoladamente, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo.

A jurisprudência do STF, no Tema 1.161 da Repercussão Geral, admite o fornecimento de medicamentos importados sem registro sanitário no Brasil, desde que autorizados pela ANVISA e preenchidos os seguintes requisitos: hipossuficiência econômica, laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do tratamento e inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS — condições devidamente preenchidas no caso.

A autorização de importação do medicamento pela ANVISA demonstra sua segurança e afasta o argumento de experimentalidade, permitindo seu fornecimento pelo Estado.

A autorização judicial de substituição do medicamento prescrito por outro bioequivalente encontra respaldo técnico (parecer do NAT) e legal (art. 41, I, da Lei nº 14.133/2021), além de observar os princípios da economicidade e isonomia na Administração Pública, sem violar o pedido inicial, que tem como finalidade assegurar o tratamento de saúde.

A indicação de marca específica no laudo médico configura recomendação, e não obrigação de fornecimento exclusivo, especialmente em se tratando de obrigação imposta ao Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda.

É admissível o fornecimento de medicamento importado sem registro na ANVISA, desde que autorizado para importação pela agência reguladora, comprovada a hipossuficiência do paciente, a imprescindibilidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS.

A autorização judicial de fornecimento de medicamento bioequivalente ou intercambiável, baseada em parecer técnico, não extrapola os limites do pedido quando a finalidade da ação é garantir o tratamento de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.133/2021, art. 41, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, RE nº 1.165.959/SP, Tema 1.161 da Repercussão Geral; STF, RE nº 1.366.243, Tema 1234 da Repercussão Geral; TJ-SP, AI nº 0105213-69.2023.8.26.9061, Rel. Des. Fábio Fresca, j. 23.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019112-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: A. C. S. C. D. N. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TEA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERCAMBIALIDADE TERAPÊUTICA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por A. C. S. C. D. N., menor impúbere representada por seu genitor, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra, visando ao fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum 3000 mg para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo e Encefalopatia Hipóxica. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do fármaco, com autorização de intercambiabilidade por produto bioequivalente. O Estado e a parte autora interpuseram apelações. O primeiro sustentou a ausência de registro na ANVISA, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a possibilidade de substituição do medicamento; a segunda, por sua vez, buscou afastar a autorização judicial de fornecimento de medicamento equivalente, por considerar extrapolação dos limites do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser compelido a fornecer medicamento importado não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada, destinado ao tratamento de TEA grave em menor hipossuficiente; (ii) estabelecer se é válida a autorização judicial para substituição do fármaco prescrito por produto bioequivalente ou intercambiável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, firmou a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, autorizando o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, isoladamente, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo.

A jurisprudência do STF, no Tema 1.161 da Repercussão Geral, admite o fornecimento de medicamentos importados sem registro sanitário no Brasil, desde que autorizados pela ANVISA e preenchidos os seguintes requisitos: hipossuficiência econômica, laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do tratamento e inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS — condições devidamente preenchidas no caso.

A autorização de importação do medicamento pela ANVISA demonstra sua segurança e afasta o argumento de experimentalidade, permitindo seu fornecimento pelo Estado.

A autorização judicial de substituição do medicamento prescrito por outro bioequivalente encontra respaldo técnico (parecer do NAT) e legal (art. 41, I, da Lei nº 14.133/2021), além de observar os princípios da economicidade e isonomia na Administração Pública, sem violar o pedido inicial, que tem como finalidade assegurar o tratamento de saúde.

A indicação de marca específica no laudo médico configura recomendação, e não obrigação de fornecimento exclusivo, especialmente em se tratando de obrigação imposta ao Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda.

É admissível o fornecimento de medicamento importado sem registro na ANVISA, desde que autorizado para importação pela agência reguladora, comprovada a hipossuficiência do paciente, a imprescindibilidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS.

A autorização judicial de fornecimento de medicamento bioequivalente ou intercambiável, baseada em parecer técnico, não extrapola os limites do pedido quando a finalidade da ação é garantir o tratamento de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.133/2021, art. 41, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, RE nº 1.165.959/SP, Tema 1.161 da Repercussão Geral; STF, RE nº 1.366.243, Tema 1234 da Repercussão Geral; TJ-SP, AI nº 0105213-69.2023.8.26.9061, Rel. Des. Fábio Fresca, j. 23.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
d
e Remessa Necessária e de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
A. C. S. C. D. N., menor impúbere, representada por seu genitor, H.
C.N
, em face da r. sentença proferida pelo
d
. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra/
ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do primeiro Apelante e do MUNICÍPIO DE SERRA, julgou procedente o pedido autoral

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais colacionadas ao ID 11826421, sustenta: (a) a preliminar de necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo e consequente remessa dos autos à Justiça Federal, diante da ausência de registro do medicamento na Anvisa e do alto custo do tratamento; (b) no mérito, a improcedência do pedido por inexistência de comprovação científica da eficácia do fármaco; (c) a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; e, de forma subsidiária, (d) a substituição do medicamento por produto nacional com a mesma composição.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença ou, alternativamente, a substituição do fármaco por outro com fabricação nacional.

A.C.S.C.D.N, representada por H.C.N também interpôs apelação (ID 11826435), pugnando pela reforma parcial da sentença apenas para afastar a autorização de fornecimento de medicamento bioequivalente ou intercambiável, por entender que tal autorização extrapola os limites do pedido inicial, que requereu exclusivamente o fornecimento do Canabidiol Full Spectrum 3000 mg – 50 mg/ml – 60 ml/mês.

O Município da Serra apresentou contrarrazões ao recurso do Estado (id 11826423) pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de
ID
13382712, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à apreciação das teses recursais
.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por A. C. S. C. D. N., menor impúbere representada por seu genitor H.C.N, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra. A parte autora alega ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo e Encefalopatia Hipóxica (CID F84.0 e F72.1), e que, após a falha terapêutica com diversos medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), obteve melhora clínica significativa com o uso do medicamento CANABIDIOL FULL SPECTRUM 3000 mg. Diante da impossibilidade de arcar com os custos do tratamento e da recusa administrativa, pleiteou a condenação dos entes públicos ao fornecimento do fármaco.

O Magistrado a quo julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito da menor ao recebimento do medicamento indicado, em razão da comprovada ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS e da necessidade clínica específica atestada por laudos médicos, autorizando, todavia, a intercambiabilidade por produto bioequivalente, conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), colacionado ao ID 43969116 dos autos.

Inicialmente, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário com a União, é de ressaltar que a matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, no qual restou estabelecida a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) pela prestação de saúde, permitindo ao cidadão acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para obter tratamento médico ou medicamento:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
"

Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), o STF reafirmou a solidariedade e esclareceu que o juízo estadual, ao receber a demanda, deve avaliar a presença dos pressupostos para o fornecimento do fármaco não incorporado, sendo-lhe vedado, de ofício, determinar a inclusão da União no polo passivo e declinar da competência. A faculdade de incluir a União é da parte autora.

No caso dos autos, a parte autora optou por ajuizar a demanda apenas contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra, o que é plenamente admitido pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. A solidariedade entre os entes federados garante ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um deles, cabendo àquele que arcar com o custo buscar o ressarcimento junto aos demais coobrigados por via administrativa ou judicial própria. Assim, imperiosa a rejeição da alegação de incompetência absoluta e a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Ato contínuo, a controvérsia central reside em dois pontos principais: (i) a obrigação do Estado do Espírito Santo em fornecer o medicamento Canabidiol, que não possui registro na ANVISA, mas tem sua importação autorizada; e (ii) a possibilidade de substituição do medicamento prescrito por um bioequivalente ou similar.

O ente estatal defende a impossibilidade de fornecimento do medicamento por não possuir registro na ANVISA, invocando o Tema 500 do STF. Alega, ainda, que a parte autora não demonstrou a ineficácia dos tratamentos já disponibilizados pelo SUS e, subsidiariamente, requer a substituição do produto importado por um de fabricação nacional.

A argumentação não prospera.

Inicialmente, cumpre distinguir a situação de medicamentos sem registro sanitário daquela de medicamentos com importação autorizada pela ANVISA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.165.959/SP (Tema 1.161 de Repercussão Geral), estabeleceu os requisitos para que o Estado seja obrigado a fornecer medicamentos que, embora não registrados, tenham sua importação autorizada pela agência reguladora. São eles:

1.
A comprovação da incapacidade econômica do paciente para arcar com o custo do tratamento;

2.
A demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento, atestada por laudo médico fundamentado;

3. A impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação do SUS.

No caso em análise, todos os requisitos foram devidamente preenchidos. A hipossuficiência econômica da família foi demonstrada, conforme documentos acostados aos autos (ID 11826113), e não foi objeto de impugnação específica pelos réus. A imprescindibilidade do tratamento é atestada pelo laudo médico de ID 11826119, que detalha o quadro clínico da paciente – Transtorno do Espectro Autista (TEA) grave e Encefalopatia Hipóxica – e relata o insucesso terapêutico com uma extensa lista de doze medicamentos já fornecidos pelo SUS, incluindo Risperidona, Aripiprazol, Ácido Valpróico, entre outros. O mesmo laudo afirma que o tratamento com Canabidiol Full Spectrum resultou em uma "boa resposta", sendo essencial para a melhora de seu quadro clínico.

Ademais, a própria ANVISA autorizou a importação do medicamento pleiteado em nome do genitor da autora (ID 11826121), o que afasta a alegação de que se trata de tratamento experimental e atesta a segurança do produto para uso humano sob prescrição médica.

Portanto, a situação dos autos se amolda perfeitamente à exceção prevista no Tema 1.161 do STF, não havendo que se falar em ausência de dever do Estado em fornecer o medicamento. A recusa do ente público, nesse contexto, representa uma violação direta ao direito fundamental à saúde e à vida, insculpidos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

O pleito subsidiário do Estado, de substituição do medicamento importado por um similar nacional, confunde-se com o mérito do recurso da parte autora, o qual passo à análise.

A parte autora/apelante insurge-se contra a parte da sentença que autorizou a substituição do medicamento prescrito, Canabidiol Full Spectrum 3000 mg da marca Ananda, por um bioequivalente ou intercambiável. Sustenta que tal determinação seria ultra petita e que a troca do medicamento poderia prejudicar o tratamento.

Não assiste razão à autora apelante.

O pedido da autora é a garantia do tratamento de saúde, que se materializa no fornecimento do medicamento Canabidiol. A especificação da marca "ANANDA®" no laudo médico constitui uma recomendação, mas não vincula o Poder Judiciário a ponto de impedir a previsão de alternativas terapêuticas equivalentes, especialmente quando se trata de aquisições pelo Poder Público, que devem observar os princípios da economicidade e da isonomia. Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE MARCA OU FABRICANTE. IMPOSSIBILIDADE . 1 -
A obrigação de fornecimento dos medicamentos deve ser limitada à disponibilização de fármacos com os mesmos princípios ativos, independentemente de marca ou fabricante específicos, desde que contenham os mesmos princípios ativos, e, seja preservada a sua eficácia.
2 - Inteligência do art. 41, inc. I, da Lei nº 14 .133/2021, a contrário senso). Decisão confirmada por suas próprias razões. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0105213-69 .2023.8.26.9061 São Paulo, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/01/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/01/2024)

[...]
Com efeito, no tocante ao fornecimento do medicamento de marca específica solicitado (TRAMAL 50mg), cujo princípio ativo é o Cloridrato de Tramadol, cumpre reconhecer que existem, no mercado, genéricos/similares com mesmo princípio ativo, mesma composição, mesma eficácia e preços consideravelmente menores, ficando a critério do Estado a escolha entre eles. 26. Não há razão plausível, pois, para a ordem de compra de marcas específicas .
27. Por fim, é necessário condicionar o custeio do tratamento à apresentação à SES/PE, a cada 03 (três) meses, da receita médica atualizada e relatório médico com a indicação do resultado obtido com o uso dos fármacos e da necessidade de continuação do tratamento, indicando-se, ainda, se houve progressão da doença, ou se foram produzidos eventuais efeitos colaterais no paciente, em ordem a atestar a eficácia da terapia e a necessidade de sua manutenção, conforme preceituam os Enunciados nº 02 e 54 da Jornada de Direito da Saúde promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 28. Agravo de Instrumento parcialmente provido .
(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0018199-85 .2023.8.17.9000, Relator.: FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 01/12/2023, Gabinete do Des . Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello)

A interpretação do pedido deve ser feita de forma lógico-sistemática, considerando a finalidade da demanda, que é assegurar a continuidade do tratamento da menor. A previsão de fornecimento de um medicamento bioequivalente ou intercambiável, feita com base em parecer técnico (NAT),
apenas
busca garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da economicidade, permitindo ao ente público cumprir a obrigação mesmo diante de eventuais dificuldades na aquisição do produto importado específico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a ambos
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.